Tribunal: STF
Processo: ARE 1486515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 424 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO NESSA PARTE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 279 E 284 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Marco Aurélio Lemes contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve sua condenação pelo delito previsto no art. 312, caput, c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal, afastando as alegadas nulidades por cerceamento de defesa e falta de enfrenamento das teses defensivas e confirmando os elementos de autoria e materialidade da prática delitiva. O acórdão ficou assim ementado: 

“Crime contra a Administração Pública. Peculato praticado por ocupante de cargo em comissão (art. 312, 'caput', c.c. art. 327, §2°, ambos do Cód. Penal). Preliminares inconsistentes. Cerceamento de defesa inocorrente. Contraditório e ampla defesa largamente observados. Inocorrência de nulidade sentencial. Decisão que aborda as teses defensivas, com ampla fundamentação. Preliminares rechaçadas. Fundo. Crime caracterizado, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade delitivas. Acervo documental a caracterizar lastro incriminador. Corroboração das provas documentais por palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas. Versão exculpatória inverossímil e desamparada de provas. Conduta típica caracterizada. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. Regime semiaberto mantido. Apelo improvido, rejeitadas as  preliminares”. 

2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 101)

3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao arts. 5º, incs. LV (contraditório e ampla defesa), LIV (devido processo legal) e 93, inc. IX da Constituição Federal, pelo não enfrentamento das teses defensivas, indeferimento de diligências probatórias e carência de fundamentação concreta e adequada para manutenção da condenação.

4. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado por aplicação dos Temas de Repercussão Geral nº 424, 660 e 339. Foi inadmitido: (i) por não atender a pressuposto objetivo da adequação, considerando ofensa a preceito infraconstitucional; (ii) por ausência de fundamentação necessária ao seu processamento, com aplicação da súmula nº 284 do STF; e (iii) por implicar em revolvimento de fatos e provas.

5. No agravo em recurso extraordinário, o recorrente afirma ter articulado com clareza a violação aos preceitos constitucionais devido processo legal e da ampla defesa e da fundamentação das decisões, já que nenhuma das teses apresentadas pela defesa foi discutida ou mesmo mencionada no acórdão recorrido. Refuta a indicada ausência de fundamentação necessária, uma vez que sequer foram especificadas a supostas deficiências. Sustenta que a controvérsia envolve valoração ou requalificação da prova, dispensando reexame de fatos, e requer o processamento do RE.

É o relatório.

Decido.

6. De início, vale transcrever o dispositivo do pronunciamento do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça por ocasião do juízo de admissibilidade do apelo extremo:  

“5. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 424, 660 e 339 do Pretório Excelso, nos termos do artigo 1030, I, "a", do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” 

7. Verifico que a Corte de origem aplicou os Temas de Repercussão Geral nºs 339, 424 e 660 quanto às alegadas ofensas aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesses pontos, revela-se incabível o presente agravo, nos termos da orientação firmada pelo Plenário desta Corte, consubstanciada no seguinte precedente:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

8. No mais, mostra-se adequada a inadmissão do apelo uma vez que as teses alusivas ao cerceamento de defesa, violação ao contraditório e ampla defesa pelo indeferimento de produção de provas e supressão da fase de requerimentos finais envolvem, essencialmente, a reavaliação de premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem. A pretensão recursal, portanto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via extraordinária, a teor da Súmula 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.	

9. Igualmente implicariam a interpretação prévia de normas infraconstitucionais, notadamente dos arts. 400, §1º e 402, do Código de Processo Penal. Nessa moldura, eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados seria, quando muito, indireta ou reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário.	

10. Incide, ademais, o óbice da Súmula 284/STF. O recorrente não demonstra, de modo claro e específico, de que forma os dispositivos constitucionais foram violados pelo indeferimento de produção de provas, supressão da fase de requerimentos finais e ausência de apreciação das teses defensivas. A deficiência de fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia constitucional, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PLENITUDE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) incidência da Súmula 284/STF; (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (d) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2.(...)o. 5. Incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) quando o recorrente não demonstra de que modo teria ocorrido a violação às normas constitucionais impugnadas. 6. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 7. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ (...).”
((ARE nº 1.528.072-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 05/08/2025; grifos acrescidos)

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Inviável o recurso extraordinário se a sua análise demanda o reexame da legislação ordinária que fundamentou a decisão recorrida. II - Incide a Súmula 284 desta Corte quando os dispositivos constitucionais apontados como fundamento da pretensão não guardam pertinência com o tema decidido. III - Agravo regimental desprovido.”
(RE nº 582.932-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 24/08/2010, p. 10/09/2010; grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada na decisão recorrida. Embora tenham sido interpostos os embargos de declaração, os dispositivos constitucionais neles impugnados não têm pertinência com o mérito da questão. Deficiência na fundamentação. Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI nº 421.434-AgR, Rel. Min. Jaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 13/06/2006, p. 22/09/2006; grifos acrescidos).

11. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator